Tribunal: STF
Processo: ARE 1277961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. REPARAÇÃO CIVIL. FALHA CARTORÁRIA. OFICIAL À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO TRANSFERÊNCIA AO SUCESSOR. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Uma vez interposta a apelação, não pode a parte realizar novamente o mesmo ato processual, ainda que sob o título de recurso adesivo, uma vez operada a preclusão consumativa. 2. Se a prescrição decorre da inércia da parte em postular seu direito, não se pode exigir que a parte aja antes mesmo de ter ciência do dano, razão pela qual a Jurisprudência adota pacificamente a teoria "actio nata", segundo a qual o direito de ação nasce com o efetivo conhecimento da violação ao direito subjetivo. Afasta-se, assim, a prescrição da pretensão autoral. 3. O tabelião do cartório de registro de imóveis à época da averbação com dados equivocados é responsável pelos atos praticados sob sua competência, nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.934/94. 4. Considerando que a responsabilidade não se transfere ao tabelião posterior, não pode o tabelião que demonstrou ter sido investido nas funções notariais após a lavratura da escritura pública responder pelos danos oriundos dos erros nela contidos. 5. Tendo em consideração os parâmetros judiciais para fixação do quantum indenizatório, reputo correto o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, pois a redução tornaria irrisória a reparação em face de falha ocorrida no registro imobiliário e que acarretou diversos transtornos pessoais ao autor. 6. O ente federativo deve atuar com cautela ao inscrever os dados de um contribuinte na dívida ativa, conferindo se os números de RG e CPF pertencem ao proprietário do imóvel. 7. Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula n. 54, do STJ. 8. Recurso adesivo não conhecido. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente